Tribunal: TJES
Processo: 5000695-76.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000695-76.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUDSON KILL

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000695-76.2024.8.08.0017

APELANTE: HUDSON KILL

APELADO: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS - DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo de execução individual de sentença coletiva, sem resolução de mérito, ao reconhecer a litispendência com execução coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria profissional.
2. O apelante sustenta a inexistência de litispendência, por ser possível ao beneficiário do título coletivo optar pela execução individual, ainda que em curso execução coletiva promovida por legitimado extraordinário, pugnando pela anulação da sentença e prosseguimento da execução individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a execução individual de sentença coletiva promovida por servidor substituído em ação coletiva configura litispendência em relação à execução coletiva ajuizada pelo sindicato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A litispendência pressupõe identidade entre partes, pedido e causa de pedir (CPC, art. 337, §§ 1º a 3º). Contudo, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça reconhece que a execução individual de sentença coletiva não induz litispendência em relação à execução coletiva, cabendo ao titular do direito optar entre uma ou outra via, devendo-se apenas prevenir o duplo pagamento.
5. A execução coletiva ajuizada pelo sindicato não impede o titular do direito de promover execução individual, desde que não haja duplicidade de satisfação do crédito.
6. Verificada, portanto, a inexistência de litispendência, deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução individual.
Tese de julgamento:
“1. A existência de execução coletiva ajuizada por sindicato não induz litispendência em relação à execução individual promovida por servidor substituído, sendo facultada a este a escolha da via executiva, desde que se evite o duplo pagamento.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º, 509, § 2º, e 786, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.988.700/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; TJES, Apelação Cível nº 5000268-96.2023.8.08.0055, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 04/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000695-76.2024.8.08.0017

APELANTE: HUDSON KILL

APELADO: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS - DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
HUDSON KILL
contra sentença (ID 16727109) proferida pelo d. Juízo singular, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a litispendência entre a presente execução individual e a execução coletiva promovida nos autos do processo nº 0000308-69.2012.8.08.0017.

Sustenta o recorrente (ID 16727110), em síntese, que:
(i)
inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual, podendo o titular do direito optar por qual via seguir;
(ii)
a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de ajuizamento de execução individual mesmo existindo execução coletiva;
(iii)
a execução coletiva promovida pelo sindicato ainda não resultou em pagamento efetivo aos substituídos;
(iv)
a sentença que extinguiu o feito viola o direito de ação e o princípio da inafastabilidade da jurisdição, e que
(v)
deve ser anulada a sentença, determinando-se o prosseguimento da execução individual.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 16727115).

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal se cinge em verificar a ocorrência ou não de litispendência entre a presente execução individual e a execução coletiva promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Domingos Martins nos autos do processo nº 0000308-69.2012.8.08.0017, da qual deriva o título executivo que fundamenta ambas as demandas.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de litispendência arguida pelo Município em sua impugnação, sob o fundamento de que o Sindicato já havia iniciado o cumprimento de sentença coletivo, incluindo o ora Apelante no rol de beneficiários.

Tal conclusão do juízo
a quo
, todavia, configura
error in procedendo
.

Antes de adentrar ao mérito recursal propriamente dito, pertinente esclarecer que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, por força dos seus art’s 786, parágrafo único, e 509, § 2º, já tendo sido fixados os parâmetros para o cálculo da quantia devida na ação coletiva principal, pendendo apenas a definição do
quantum debeatur
por meros cálculos aritméticos, não há que se falar em liquidação por cálculos.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça, como se observa no aresto a seguir:

APELAÇÕES CÍVEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE FÉRIAS – PROFESSORES - MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 1. - O Superior Tribunal de Justiça definiu que a sentença de procedência em ação coletiva é, em regra, genérica, razão pela qual depende de liquidação superveniente para a apuração da quantia devida. 2. - Reconheceu, também, a
possibilidade de execução individual de título judicial oriundo de ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos.
3. - Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, não se fala mais em liquidação por cálculos, uma vez que o próprio diploma processual, em seus artigos 786, parágrafo único, e 509, § 2º, dispõe que
a necessidade de simples operações aritméticas não retira a liquidez da obrigação constante do título, sendo possível que o credor promova, desde logo, o cumprimento de sentença.
4. - Na hipótese,
já tendo sido fixados os parâmetros para o cálculo da quantia devida e não havendo complexidade que exija a participação de profissional com conhecimento técnico específico, conclui-se que não óbice regular processamento do cumprimento de sentença
. 5. - A Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art . 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas nas demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais. 6. - Recurso de Simone Mariani Fardi, Rosimara Klein Werneck, Vanete Huwer Ribet e Sandra Mariani De nadai provido. 7. - Recurso do Município de Marechal Floriano desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002689620238080055, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, 04/11/2024)

Feito tal esclarecimento, em avanço, consoante o disposto no art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Neste tocante, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que a existência de ação coletiva não induz litispendência para a ação individual, nem mesmo na fase de execução. Ao titular do direito material é facultado optar entre promover a execução individual de seu crédito ou aguardar o desfecho da execução coletiva promovida pelo legitimado extraordinário (como o sindicato), devendo-se apenas evitar o pagamento em duplicidade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA . NÃO OCORRÊNCIA. RESP 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS . MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1.
A jurisprudência do STJ entende que não existe litispendência entre a execução individual da sentença coletiva e a execução da sentença coletiva, acautelando-se, apenas, para que não haja duplo recebimento.
Precedentes: REsp n . 1.729.239/RJ, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/11/2018; REsp n. 1.703.191/RJ, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/11/2018. Por isso, o reconhecimento da prescrição intercorrente ocorrido na execução coletiva não tem o condão de influir no tramitar da execução individual, especialmente porque não se pode cogitar de inércia dos beneficiários do título. 2 . Além disso, a compreensão sedimentada no julgamento do REsp 1.336.026/PE (Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30 .6.2017), sob o rito dos Recursos Repetitivos, é a seguinte: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art . 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal . Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". 3. A Primeira Seção, em 13.6 .2018, modulou os efeitos "para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017". 4. A modulação dos efeitos lavrada pela Primeira Seção no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia (REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro Og Fernandes) visou cobrir de segurança jurídica aqueles credores que dependiam, para o cumprimento da sentença, do fornecimento de elementos de cálculo pelo executado em momento no qual a jurisprudência do próprio STJ amparava a tese de que, em situações como a exposta, o prazo prescricional da execução não corria. 5. Assim, tendo em vista o objetivo da modulação de efeitos proferida pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.336.026/PE, é irrelevante, para sua aplicação, se a execução foi ou não apresentada antes de 30.6.2017 . 6. Logo, não está prescrita a pretensão executória individual, haja vista o trânsito em julgado ter ocorrido em 30.8.2006, o que faz ser o termo inicial do prazo o dia 30 .6.2017. Na mesma linha: AgInt no AREsp 1.364 .937/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.3.2020.7. Por fim, no que tange ao argumento da União de que é inaplicável o Tema 880/STJ ao presente caso, "uma vez que não se trata de aguardar fichas financeiras para propor a execução", pois, nos termos do acórdão da origem, "pelo menos desde a promoção das execuções coletivas, tais elementos de cálculo caso dos autos estavam à disposição da parte exequente através do sindicato que promoveu a execução em centenas ou milhares de ações executivas", constata-se dissonância com o posicionamento desta Corte. Afinal, "a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título", bem como que o caso "enquadra-se na modulação de efeitos do Recurso Especial repetitivo n . 1.336.026/PE (Tema n. 880), por ter a decisão exequenda transitado em julgado em agosto de 2006, sob a regência do CPC/1973, e a execução ter dependido do fornecimento de fichas financeiras, independentemente de elas terem sido apresentadas na execução coletiva" ( AgInt no REsp 1 .960.015/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1 .4.2022). No mesmo sentido: REsp 1.961 .978/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.6 .2022; e REsp 1.996.217/PE, Rel. Min . Gurgel de Faria, DJe 15.6.2022. 8 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1988700 PE 2022/0060485-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Portanto, assiste razão ao Apelante quando afirma que a propositura da execução coletiva pelo sindicato não obsta o ajuizamento da execução individual pelo servidor titular do direito reconhecido na sentença coletiva. A opção pela via individual é uma faculdade do credor, não havendo que se falar em litispendência.

A cautela necessária, como bem pontuado pelo STJ, é evitar o duplo pagamento, o que pode ser controlado nos autos, por exemplo, mediante informação nos autos da execução coletiva sobre o ajuizamento da execução individual, ou exigência de declaração do exequente individual nesse sentido.

Desse modo, a sentença que extinguiu o processo por litispendência deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução individual.

Na origem, deverão ser analisadas as demais matérias arguidas pelo Município em sua impugnação, as quais não foram objeto de análise pela sentença extintiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para anular a sentença que extinguiu o processo por litispendência e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da execução individual, com a análise das demais matérias arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.